Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747092-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA APELADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A apelada ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA apresentou petição em que alegou nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões. Considerando as informações posteriormente apresentadas no ID 58135207, no que tange a ausência de procurador ativo cadastrado no Pje em razão de seu cadastramento compulsório, acolho a tese de nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões. Deste modo, reconsidero a decisão exarada no ID 57661220, determinando que seja intimada a parte apelada para apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital